Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748030-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DOS REMÉDIOS FERREIRA DE SOUSA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Fernanda D Aquino Mafra, que, em sede de ação revisional de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais movida contra BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Em suas razões recursais (ID 77967775), a agravante defende que o indeferimento da gratuidade de justiça representa cerceamento de defesa, pois não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Afirma que a petição inicial do processo de origem trata de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais, o que por si só indicaria sua situação de hipossuficiência. Alega ainda que é isenta da apresentação de IRPF, o que subsidia suas alegações. A agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da r. decisão agravada, com o deferimento da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, tendo em vista que o pedido de gratuidade é o objeto da insurgência recursal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a autora agravante sustenta não estar obrigada à apresentação da Declaração de Imposto de Renda, uma vez que seus rendimentos anuais não ultrapassam o limite legal estabelecido pela Receita Federal do Brasil referente ao exercício de 2025 (ano-base 2024), qual seja, o montante de R$ 33.888,00, o que equivaleria a R$ 2.824,00 mensais, valor inferior aos 05 (cinco) salários-mínimos mensais alhures. Posta a questão nestes termos, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 12 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator